Tribunal: TJES
Processo: 0008685-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008685-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAILOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
, ARTIGO 157,
§2º, VII
, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO
DES
PROVIDO.

1)

Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima.

2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação.

4) Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TAILOR DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 120/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais requerendo a absolvição alegando insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6181519,

opinando pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
TAILOR DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 120/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Consta dos autos que ora recorrente teria subtraído o aparelho de telefone celular da vítima mediante ameaça exercida com uma faca, vindo a ser abordado posteriormente por agentes da Guarda Municipal na posse de uma faca.

Narrou a denúncia:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 27 de novembro de 2022, por volta das 13h10min, em frente à farmácia Drogasil, situada na esquina da Avenida Leitão da Silva coma Avenida César Hilal, bairro Santa Lúcia, município de Vitória/ES, o ora denunciado TAILOR DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante ameaça, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Appla, modelo Iphone Plus, cor rosa, de propriedade de Mykaella Pretti dos Santos Giesen (vide BU Nº 49522516 de fls. 17/20) [...]”.

Pelos fatos constantes da denúncia o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo delito de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais requerendo a absolvição alegando insuficiência probatória.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo boletim unificado de fls. 17/20.

A
autoria
ficou evidente diante do depoimento da vítima, Mykaella Pretti, ouvida na fase policial à fl. 11, ocasião em que afirmou a dinâmica dos fatos e reconheceu o recorrente como sendo o autor do crime.

A vítima informou que estava no ponto de ônibus, voltando do trabalho, quando o apelante se aproximou dela e disse: “
me passa o celular e dinheiro e não tenta nada senão vou te esfaquear todinha
”, mostrando a faca que trazia consigo.

“
A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

No mesmo sentido do depoimento da vítima se encontram os depoimentos dos Agentes da Guarda Civil Municipal Geraldo Luiz Zanotti Rossoni e Anderson Vasconcelos, ouvidos às fls. 118 e 119, respectivamente, ocasião em que também confirmaram que localizaram o recorrente e o abordaram, bem como informaram que ele portava uma faca. Relataram também que presenciaram a vítima reconhecer o acusado como autor do crime.

Transcrevo os depoimentos:

“[...]
que o depoente na condição de GCM no dia dos fatos em apuração estava de serviço juntamente com

GCM Vasconcelos; que o depoente tem quatro ocorrências semelhantes a esta que deu origem ao presente processo e por isso não pode dar detalhes, mas esclarece que o acusado foi preso atrás do atacadão São Paulo e escondeu uma faca na greta dos portões do estabelecimento comercial retrocitado; que se recorda de ter lavrado BU juntamente com o GMC Vasconcelos; que esclarece que a guarnição de outra viatura da GCM levou a vítima até onde estava detido o acusado e ela ao reconhecê-lo como autor do crime em apuração o acusado tentou fugir mas foi contido;
que o acusado foi levado para delegacia de polícia para as providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração;
que o telefone celular não foi recuperado
. DADA A PALAVRA A DEFENSORA PÚBLICA, respondeu: nada perguntou que O MM. JUIZ nada perguntou. [...]”. (Depoimento judicial do Agente Geraldo Luiz Zanotti Rossoni, fl. 118).

“[...]
que o depoente na condição de GCM no dia dos fatos em apuração estava de serviço juntamente como o GCM Rossoni, fazendo patrulhamento na área do bairro Bento Ferreira, nesta capital, quando por volta das 13:00 foram acionados via rádio pelo operador do CIODES, dando conta da ocorrência de um roubo e a vítima se encontrava no local; que se dirigiu para o local indicado e encontraram a vítima que era uma mulher e esta passou as características físicas e das roupas que o auto do crime usava; que diligenciaram na região e localizaram o acusado que tinham s mesmas características físicas e com as roupas descritas pela vítima; que revistaram o acusado mas não encontraram o celular roubado da vítima e o que parece um parceiro dele havia levado o aparelho; que com o acusado foi apreendido uma faca; que a guarnição de outra viatura foi até o local onde estava a vítima e a trouxe até aonde estava detido o acusado; que a vítima reconheceu o acusado sem sombra de dúvida como autor do roubo em apuração;
que o acusado foi conduzido para delegacia de polícia par as providências legais; que não conheci o acusado antes dos fatos em apuração; que o acusado foi detido atrás do "atacadão São Paulo". DADA A PALAVRA A DEFENSORA PÚBLICA, respondeu: nada perguntou. O MM. JUIZ nada perguntou. [...]”. (Depoimento judicial do Agente Anderson Vasconcelos, fl. 119).

Ao ser interrogado na fase judicial o recorrente se valeu de seu direito constitucional ao silêncio.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado.

A defesa aduz que a vítima não foi ouvida em juízo, no entanto, seu depoimento extrajudicial se encontra em harmonia com os depoimentos prestados pelos Agentes da Guarda Municipal que foram ouvidos sob o crivo do contraditório, havendo perfeita integração entre eles, “
Foi produzida prova em juízo apta a se integrar com o depoimento extrajudicial da vítima, possibilitando assim densificação probatória suficiente a lastrear a condenação
” (TJES – ApCrim 0003863-21.2013.8.08.0030; Relª Desa. Rachel Durão Correia Lima; 1ª Câmara Criminal; Data de Julg.: 31/08/2023)

Portanto, diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Destarte,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.